Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXCESSO. EXECUÇÃO. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M). ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). AUTONOMIA. LIBERDADE CONTRATUAL.
1. As partes são livres para estabelecer o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) como critério de atualização monetária. O Código Civil não determinou o índice aplicável à relação entre particulares. Há margem de liberdade para escolherem o que entenderem mais adequado à proteção dos seus interesses, desde que idôneo.
2. Apelação desprovida.